Tribunal: TJMT
Processo: 0005435-88.2018.8.11.0018
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005435-88.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA PEREIRA DE PAULA - CPF: 021.460.321-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 964.673.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

REQUERIDA
A
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR
FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INAPLICABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NESTES AUTOS –

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO
DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
– 2.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADEOU ESPONTANEIDADEDA APELANTE–

ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO
– 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS
–
4
. RECURSO DESPROVIDO

1.
Restando comprovado nestes autos que
a

apelante
noticiou à autoridade policial a prática de conduta criminosa sabidamente falsa, com instauração de procedimento investigativo, impõe-se sua condenação pela prática do crime de denunciação caluniosa, configurando-se, pois, a conduta descrit
a
no art. 339 do Código Penal.

2. Para o reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior é necessária a demonstração da voluntariedade ou espontaneidade d
a
acusad
a
, não havendo, pois, como se falar em incidência dessa causa de diminuição quando a confissão ocorre após a instauração de procedimento investigativo policial.

3. O pagamento das custas processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira d
a
condenad
a
.

4
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Simone Aparecida Pereira de Paula
, contra a sentença pro
latada pelo

Juízo
da
3º
Vara da
C
omarca de
Juara
/MT
,

nos autos da
A
ção
P
enal n.
0005435-88.2018.8.11.0018
, conden
ando-a
pela prática do crime de
denunciação caluniosa
, previsto no art.
339
do Código Penal
,
à pena de
2
(
dois
) ano
s

de reclusão, em regime inicial aberto,

e
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos

O
apelante, nas razões
encontradiças
no ID
152787350 p. 116-122
,

postula:

(i)

sua
absolvição
sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo,
invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e,
subsidiariamente,
(
i
i
)
a aplicação da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior
, prevista no art. 16 do Código Penal; e

(
iii
) a
isenção das custas processuais
.

Nas contrarrazões vistas no ID
152787356
, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida
inalterad
a
a decisão condenatória
,
linha de entendimento essa que foi seguida nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
encontradiço no ID
158838178
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A denúncia,
constante no
ID
152787350
, p
.
1-2
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 12 de abril de 2018, por volta das 14h20, nesta cidade e comarca de Juara/MT, a denunciada
SIMONE APARECIDA PEREIRA DE

PAULA
deu causa à instauração de investigação policial contra JOSÉ GOMES DA SILVA
,

imputando-lhe crimes de que o sabe inocente.

Consta nos inclusos autos do Inquérito Policial que na data dos fatos, a acusada procurou a Delegacia de Polícia Civil nesta cidade para noticiar que havia sido agredida e estuprada pelo ex-namorado José Gomes da Silva. Fora lavrado o boletim de ocorrência (fls. 04/06), sendo instaurado Inquérito Policial para apuração os fatos.

Após realização de algumas diligências, surgiram desconfianças quanto às acusações da acusada, motivo pelo qual a autoridade policial a inquiriu novamente.

Em novo depoimento, a denunciada disse que não fora estuprada, tampouco agredida fisicamente por José Gomes da Silva.

Como se sabe,
o delito de denunciação caluniosa está tipificado no art. 339, do Código Penal, com a seguinte redação:
“
Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente”
.

No tocante
ao tipo penal em alusão
, eis os ensinament
os de Guilherme de Souza Nucci:

[
...
]

trata-se de crime complexo em sentido amplo, consistindo, em regra, da calúnia e da conduta lícita de levar ao conhecimento da autoridade pública - delegado, juiz ou promotor - a prática de um crime e sua autoria. Portanto, se o agente imputa falsamente a alguém a prática de fato definido como crime, comete o delito de calúnia. Se transmite à autoridade o conhecimento de um fato criminoso e do seu autor,
pratica
conduta permitida expressamente pelo Código de Processo Penal (art. 5°, § 3°). Entretanto, a junção das duas situações (calúnia + comunicação à autoridade) faz nascer o delito de denunciação caluniosa, de ação pública incondicionada, porque está em jogo o interesse do Estado na administração da justiça
.

[
...
.

(In Tratado de Direito Penal. Parte Especial
5 vol.
7. ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Revist
a dos Tribunais, 2013. p. 314).

No caso em apreciação, a materialidade e autoria delitivas são incontestáveis, conforme se infere
dos seguintes documentos:
portaria (ID
152787350
,
p.
4
), boletim de ocorrência (ID
152787350
, p.
6-
7
),
e
termo de representação
(ID
152787350
, p.
1
2
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Sendo assim, e
m que pese a negativa apresentada pel
a
apelante, não há como se extraírem dos seus argumentos subsídios para desconstituir o
decisum
vergastado, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de
denunciação caluniosa
, sendo imperioso consignar que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira correta as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito,
ressai
destes
autos que, no dia 12 de abril de 2018, a apelante compareceu à
D
elegacia de
P
olícia da comarca de origem e comunicou que
,
no dia 11 de abril de 2018,
foi
estuprada pelo seu ex-companheiro, José Gomes da Silva
,
narrando
os fatos
do seguinte modo
:

[...]
COMPARECEU N
ESTA DELEGACIA A COMUNICANTE
/VÍTIMA

NOTICIANDO QUE LHE MANDARAM UM VÍDEO WHATSSAP ONDE O SEU NAMORADO (SUSPEITO) ESTAVA FAZENDO SEXO ORAL COM OUTRO HOMEM ISSO NO DIA 04/04/2018 E POR TER FICADO SABENDO DO VÍDEO, FOI AGREDIDA FISICAMENTE POR ELE,
QUE,
A COMUNICANTE TERMINOU O NAMORO COM ELE; QUE NO OUTRO DIA ELE FOI PRESO POR NÃO PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA, NA SEGUNDA, DIA 09/04/2018, ELE SAIU E COMEÇOU A MANDAR MENSAGENS PARA A COMUNICANTE DE AMEAÇAS POR ELA NÃO QUERER REATAR O NAMORO. QUE, ONTEM A NOITE ELE ESPEROU A COMUNICANTE NO PONTO DE ÔNIBUS DA UNEMAT, ISSO POR VOLTA DAS 23:15 HORAS E QUANDO ELA DESCEU, CHAMOU ELA PARA CONVERSAR E NISSO ELA NÃO QUIS CONVERSAR COM ELE E FOI ANDANDO E EM CERTO LUGAR EM RUA ESCURA, PRÓXIMO A CSA DA MÃE DA COMUNICANTE O SUSPEITO PEGOU A BOLSA DA COMUNICANTE E PUXOU ELA PARA UM TERRENO BALDIO E ELA DIS QUE LHE ESTUPROU, FEZ SEXO SEM O CONSENTIMENTO DELA E SEM O USO DE PRESERVATIVO; QUE SEMPRE ELE FALAVA EM TOM DE AMEAÇA; QUE A COMUNICANTE DIZ QUE ELE TEM UNS HEMATOMAS NO BRAÇO FOI DO DIA 04/04/2018 DAS AGRESSÕES;
[....]

(
B
oletim de ocorrência
visto no
ID
152787350
,
p. 7)

Diante de tais fatos, a autoridade policial instaurou Inquérito Policial (autos n.
164/2018//DP JUARA/MT
), oportunidade em que determinou a realização de
diligências e
exames periciais. Na sequência, as provas técnicas concluíram que não havia espermatozoides no material examinado, tampouco sinais de violência sexual recente (ID
152787350
, p. 18-23
).

No
decorrer dos procedimentos investigativos, a autoridade policial ouviu as testemunhas Sirley Pereira de Paula e Alice Rosa da Silva (ID
152787350
, p. 28-31)
,
respectivamente, irmã e prima da vítima, bem com interrogou o suspeito
(ID
152787350
, p. 24-26)
.
O delegado de polícia constatou
que os elementos de
informação
não corroboravam a versão de estupro
e lesão corporal
apresentada pela suposta vítima.

Por conta disso, o

presidente do inquérito policial
notificou
Simone Aparecida Pereira de Paula
,
ora apelante, para prestar novo depoimento, oportunidade em que esta confessou que denunciou falsamente
José Gomes da Silva
(ID
152787350, p. 32-34)
.

Durante

instrução processual
,
as testemunhas Sirley Pereira de Paula e Alice Rosa da Silva, ratificaram o depoimento prestado em sede inquisitorial, aduzindo que a apelante e José Gomes da Silva mantiveram um relacionamento amoroso por
um
breve
período
e que
, ao
contrário
do aduzido pela
recorrente
,
não
foram informadas
de qualquer
crime
contra a dignidade sexual de
Simone Aparecida Pereira de Paula.

A apelante, por sua vez,
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Com efeito
, é necessário consignar que a falsa denúncia levada a cabo pela
apelante
culminou com a realização de diligências para a apuração dos fatos, bem como a realização de exames periciais, causando indeléveis prejuízos à
A
dministração
da
J
ustiça e à vítima, pela falsa denunciação, conjuntura, essa, que basta para a configuração do crime em referência.

Aliás, acerca do tema,
este é
o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA [ART. 339, CAPUT, C/C ART. 61, II, A, AMBOS DO CP] – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – DESCABIMENTO – INFORMANTE OUVIDO EM JUÍZO QUE CORROBOROU OS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As declarações do informante, ouvido na instrução processual, corroboradas pelos elementos informativos angariados na fase inquisitiva – declarações das vítimas e confissão extrajudicial do réu
–,
são suficientes para a manutenção da sentença condenatória
.

(N.U 0002688-90.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
12
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
18
.
12
.
2022)

Destacamos

Nesse contexto
, não resta dúvida
de que a conduta perpetrada pela

apelante

se subsome
ao tipo penal descrito no art. 339 do Código de Processo Penal, não havendo
como se
falar, portanto, em reforma da sentença
condenatória
, tampouco na aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

De outro
viés
, no que diz respeito ao pedido de reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, é evidente que a pretensão
recursal
não merece prosperar, porque o sentenciante agiu com acerto ao deixar de aplicá-lo em favor da apelante, na medida em que a voluntariedade exigida para a configuração da referida minorante não ficou demonstrada pelas provas produzidas na instrução processual.

Isso porque
, ressai
destes
autos que a apelante apenas relatou
,
em sede extrajudicial
,
que
acusou falsamente a vítima
, após a
instauração de inquérito policial e depois da
realização
de diligências e perícias que contradiziam a versão de que teria sido vítima dos crimes de estupro e lesão corporal
, não ficando demonstrada, assim, a
sua
vol
untariedade ou espontaneidade
, condições necessárias à caracterização do arrependimento posterior.

Por conseguinte,
havendo a instauração de procedimento investigativo, com efetivo prejuízo à
A
dministração
P
ública e inexistindo a voluntariedade ou espontaneidade da apelante, não se pode falar em reconhecimento do arrependimento posterior, não merecendo, pois,
qualquer
reforma a sentença condenatória.

A respe
ito do tema, esta é a posição deste
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DO CP – PROCEDÊNCIA – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – NÃO CABIMENTO – PREJUÍZO IRREPARÁVEL – GRAVE CONSEQUÊNCIA AO OFENDIDO E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caso em que, não obstante a manifestação do arrependimento tenha se efetivado em momento anterior ao recebimento da denúncia, descabe a aplicação da minorante prevista no art. 16 do CP, já que o crime de denunciação caluniosa além de prejudicar em muito o denunciado, que foi preso indevidamente, trouxe, sobretudo, prejuízo à Administração Pública, inviabilizando, por conseguinte, o ressarcimento do dano ao Estado
.
(N.U 0004479-10.2015.8.
11.0008,,
PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado
em 14
.
06
.
2017
e p
ublicado
no DJE
de
21
.
06
.
2017
)

Destacamos

Por derradeiro
,
a
apelante pleiteia a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, po
is,
o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Ademais, impõe
-se ressaltar
que
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira d
a
condenad
a
, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Logo
, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira d
a
condenad
a
quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional
, tal como entendeu
este Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

[...]. 2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28
.
04
.
2021
e
p
ublicado no DJE
de
29
.
04/
.
021)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Simone Aparecida Pereira de Paula
, mantendo
inalterad
a
a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023